Tribunal: TJDFT
Processo: 0751517-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito penal. Execução penal. Agravo em execução penal. Regime aberto. Monitoração eletrônica como condição para prisão domiciliar. Possibilidade. Decisão fundamentada em elementos concretos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, que manteve a imposição de monitoração eletrônica como condição para o cumprimento da pena em regime aberto, mediante prisão domiciliar. A defesa sustentou ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade da medida, requerendo sua revogação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se correta a manutenção da monitoração eletrônica como requisito para cumprimento da pena em regime aberto, diante das circunstâncias do caso concreto.
III. Razões de decidir
3. A monitoração eletrônica pode ser imposta como condição especial para o cumprimento de pena em regime aberto, com fundamento no art. 115 e no art. 146-B, IV e VI, da Lei de Execução Penal.
4. A decisão agravada está devidamente fundamentada, tendo destacado a natureza e a gravidade dos crimes cometidos, o que justifica maior cautela na fiscalização do cumprimento da pena. A medida foi imposta de forma excepcional e proporcional, com previsão de reavaliação em 90 dias.
5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a compatibilidade da monitoração eletrônica com o regime aberto, não a considerando medida vexatória, nem violadora da dignidade da pessoa humana.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A monitoração eletrônica é compatível com o regime aberto e não configura medida vexatória ou violadora da dignidade da pessoa humana.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, artigos 115 e 146-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.706.687/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024.